Tribunal: TJMT
Processo: 1036474-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036474-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), LEONIRIO CAMELO PINTO - CPF: 253.408.241-87 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL MUNIQUE DOIS LOTEADORA SPE LTDA - CNPJ: 42.653.086/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Rescisão Contratual. Falta de Interesse na Manutenção do Contrato. Suspensão da Exigibilidade das Parcelas. Requisitos da Tutela de Urgência Preenchidos.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel. O Agravante alegou impossibilidade de continuidade do pagamento e falta de interesse na manutenção do Contrato, requerendo a suspensão das parcelas vencidas e vincendas.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato diante da falta de interesse do comprador em sua manutenção.

III.
Razões de Decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4.

O Agravante manifestou expressamente seu desinteresse na continuidade do Contrato e ajuizou Ação de Rescisão Contratual, tornando ilegítima a exigência de novas parcelas.

5.

O perigo de dano resta configurado pelo risco iminente de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Agravada, bem como pela possibilidade de negativação do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes.

6.

A suspensão das parcelas não acarreta prejuízo irreparável à Agravada, que poderá comercializar o imóvel normalmente em caso de rescisão contratual.

7.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de suspensão dos pagamentos em casos de manifesta intenção de rescisão contratual e desinteresse na manutenção do Contrato.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas é admissível quando presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciado o desinteresse do comprador na continuidade do contrato. 2. A manifestação expressa da parte adquirente quanto à sua falta de interesse na manutenção do Contrato, justifica a concessão da tutela antecipada para suspensão das obrigações contratuais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1019268-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2024

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1036474-33.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leonirio
Camelo Pinto
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara
Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos n.
1001097-55.2024.8.11.0079
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
por
inexistência d
os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Agravante alega
, em síntese, que a probabilidade do direito
vindicado

ressai
d
e seu desinteresse em manter o Contrato
celebr
ado com a Agravada
,
defendendo, assim, seu direito de
ter suspensa a cobrança.

Afirma que o perigo de dano
está presente

porque
não
tem
mais condições de arcar com as parcelas pactuadas
,
há
parcelas em atraso e
, de conseguinte,

risco
d
e o
imóvel ser consolidado
na propriedade da Agravada.

A
medida
liminar foi indeferida (Id. 260619173).

Dispensada a
c
ontraminuta, uma vez que não foi f
o
rmada a angularidade processual,
conforme
consta certidão de Id.
267975275
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025